Tribunal: TJSP
Processo: 2207354-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu os pedidos de designação de audiência de conciliação e de suspensão do leilão envolvendo o imóvel gerador da despesa condominial exequenda. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de previsão legal para designação de audiência de conciliação em sede de Execução de Título

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu os pedidos de designação de audiência de conciliação e de suspensão do leilão envolvendo o imóvel gerador da despesa condominial exequenda. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de previsão legal para designação de audiência de conciliação em sede de Execução de Título Extrajudicial, circunstância que não impede as partes de eventual acordo no curso do processo. Manifestação do Condomínio exequente, rejeitando o pagamento na forma proposta pelo executado, que impõe o prosseguimento regular dos atos executórios, mesmo porque os depósitos judiciais efetuados pelo executado nos autos não são suficientes para a quitação do débito exequendo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207354-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
ANTONIO RODRIGUES, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO VILA SIENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19.164
2
VOTO No : 19.164
AGRAVO No : 2207354-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - TATUAPÉ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FABIO ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA SIENA
JUIZ : ANTONIO MANSSUR FILHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu
os pedidos de designação de audiência de conciliação e de
suspensão do leilão envolvendo o imóvel gerador da
despesa condominial exequenda. INCONFORMISMO do
executado deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
previsão legal para designação de audiência de conciliação
em sede de Execução de Título Extrajudicial, circunstância
que não impede as partes de eventual acordo no curso do
processo.
Manifestação
do
Condomínio
exequente,
rejeitando o pagamento na forma proposta pelo executado,
que impõe o prosseguimento regular dos atos executórios,
mesmo porque os depósitos judiciais efetuados pelo
executado nos autos não são suficientes para a quitação do
débito exequendo. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial,
que o Condomínio agravado move contra o agravante, em trâmite na 2a
Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 6/7.
Argumenta o executado, ora agravante, em
resumo, que vem quitando regularmente as despesas condominiais desde
março de 2020; os valores já pagos não foram abatidos do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19.164
3
remanescente; deve ser designada audiência de conciliação para eventual
realização de acordo entre as partes envolvendo o parcelamento do
débito exequendo; o caso dos autos está a exigir a suspensão do leilão do
imóvel gerador da dívida condominial (fls. 1/3).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
apenas para impossibilitar o praceamento do imóvel penhorado antes do
julgamento deste Agravo (fl. 134), o Condomínio agravado apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls.
138/142).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que o Condomínio agravado move contra o agravante, em
trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, nesta Capital,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 213/215: 1- Os valores depositados pelo executado, que
serão imputados ao pagamento, não são suficientes à quitação e,
portanto, afasto o pedido de suspensão da expropriação, até mesmo pelo
fato de que eventuais correções dos cálculos poderão ser realizadas no
momento oportuno. 2- Respeitosamente, indefiro o pedido de audiência
conciliatória, ao passo que não há pauta disponível, sem embargo de que
o credor não é obrigado a firmar acordos, (art. 313, CCB), que, todavia,
podem ser realizados pelas partes a qualquer tempo e sem intervenção
judicial. 3- Sem prejuízo do normal compasso procedimental, dê-se
ciência ao exequente. Intime-se.” (“sic”, fls. 6/7).
De início, anota-se o deferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19.164
4
“gratuidade” deduzido pelo agravante, mas apenas para possibilitar o
exame deste Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já
que não ilidida a presunção de “hipossuficiência financeira” afirmada nas
razões recursais.
Malgrado a insistência recursal do executado,
ora agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, não há previsão processual para a
designação de audiência de conciliação em sede de Execução de Título
Extrajudicial, o que não impede as partes de eventual autocomposição
no curso do processo para a satisfação do débito exequendo.
Todavia,
o
Condomínio
exequente,
ora
agravado, já antecipou sua recusa ao pagamento parcelado (v. item 10,
fl. 140), circunstância que impõe o prosseguimento regular dos atos
executórios, com a realização do leilão do imóvel em causa, mesmo
porque os depósitos judiciais efetuados pelo executado, ora agravante,
não são suficientes para a quitação da dívida condominial exequenda (v.
fls. 129/132, 147/148, 151/152 e 155/156).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2167188-23.2019.8.26.0000 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem
formatação (18 ocorrências encontradas no inteiro teor do documento)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira
Comarca: Cotia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19.164
5
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/09/2020
Data de publicação: 16/09/2020
Ementa: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Prestações
condominiais atrasadas Decisão agravada denegou pedido de designação de
audiência de tentativa de conciliação
Irresignação
Inadmissibilidade -
Audiência de conciliação, em sede execução, constitui uma faculdade e não uma
obrigação do juiz. Destarte, sem razão de ser a irresignação, lembrando que as
partes podem transigir a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Como se
não bastasse, o Condomínio credor, em petição apresentada em data posterior ao
ajuizamento deste agravo, manifestou expressamente seu desinteresse na
formalização de acordo com os agravantes. Logo, dúvida não há de que a audiência
pretendida pelos agravantes seria inócua. Recurso improvido.

2124262-27.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/09/2019
Data de publicação: 24/09/2019
Ementa: Voto no 7.470 - Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais. Incompetência do juízo e inconsistência no cálculo
exequendo. Matérias a serem discutidas por meio de embargos à execução. Art.
917, do CPC. Audiência de conciliação. Previsão obrigatória para procedimento
comum. Exceção de pré-executividade que deve tratar de matérias de ordem
pública, cognoscíveis de plano. Inadequação da via eleita. Decisão mantida.
Recurso DESPROVIDO. Voto no 7.670 Agravo Interno. Prejudicado, diante do
julgamento do agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO

1076580-55.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2018
Data de publicação: 29/11/2018
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Despesas condominiais. Sentença que julgou
o pedido improcedente. Insurgência da embargante. PRELIMINARES. AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO. Não designação de audiência de conciliação que não impede
a autocomposição das partes. Pleito da embargante que não procede. Ausência de
nulidade. Preliminar afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Pedido de produção de prova nitidamente genérico para ver anulada a r. sentença,
demonstrando o caráter protelatório de seu pleito. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Prova de constituição do condomínio. Atas de Assembleias
Gerais, nas quais foram aprovadas previsões orçamentárias para despesas
ordinárias. Boletos de cobrança indicando os valores mensais das cotas
condominiais. Documentos suficientes para comprovação do crédito condominial.
Configuração de título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 784, X, do
Código de Processo Civil. Decisão preservada. Rejeitadas as preliminares, recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207354-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19.164
6
desprovido
2185246-79.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2016
Data de publicação: 15/12/2016
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL" DÉBITO CONDOMINIAL Designação de audiência de
conciliação Em que pese a sessão conciliatória seja uma faculdade do juiz, não
pode obstar o bom andamento dos procedimentos executivos e seus consectários
legais, não obstante possa ser estimulada em momento posterior
Decisão
reformada, para cancelar a audiência de conciliação RECURSO PROVIDO
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora